Tribunal: TJDFT
Processo: 0718072-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0718072-31.2024.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE ALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. CODHAB/DF. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUXÍLIO-ALUGUEL. REQUISITOS AUSENTES. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. É desnecessária a renovação do requerimento para a fruição da justiça gratuita em âmbito recursal, tendo em vista que o anterior deferimento compreende todos os atos do processo, até solução final do litígio, em todas as instâncias, enquanto não for expressamente revogado. Precedentes. 2. Havendo correlação lógica entre os argumentos trazidos nas razões recursais com os fundamentos da r. sentença impugnada, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade. 3. Apesar de o demandante se encontrar habilitado e com documentação aprovada junto ao Programa Morar Bem, da CODHAB/DF, a distribuição de unidades residenciais disponíveis está restrita aos critérios de seleção e classificação, observada a ordem de maior pontuação para a convocação dos habilitados e respeitados os limites estipulados pelas faixas de renda. 4. A observância dos requisitos legais atinentes à política habitacional do Distrito Federal previstos na Lei Distrital n. 3.877/2006 não representa ofensa ao direito social à moradia. A inscrição e a habilitação não geram direito subjetivo à aquisição do imóvel, mas mera expectativa de direito. 5. A ausência de prova a amparar a concessão do benefício social postulado, notadamente o parecer técnico emitido por profissional de assistência social, de forma a demonstrar a viabilidade de conferir ao autor apelante o auxílio-aluguel, torna inviável a prolação de provimento jurisdicional voltado a determinar a implementação do benefício. 6. Ausente a comprovação de qualquer conduta ilícita praticada pela administração ou lesão a quaisquer dos atributos da personalidade do demandante, não há que se falar em indenização por danos morais. 7. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, alega violação ao artigo 6o, caput, da Constituição Federal, sustentando ofensa ao direito social à moradia e a omissão do Poder Público na efetivação de políticas habitacionais, mesmo diante de cadastro regular e situação de vulnerabilidade. Pondera que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada afronta ao princípio da separação dos poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. Pede, assim, a convocação para contemplação em programa habitacional como pessoa vulnerável, ou, sucessivamente, caso a convocação não seja possível, que o primeiro requerido seja compelido a conceder ao autor o benefício de auxílio-aluguel, até que seja efetivada a entrega do imóvel, nos termos do pedido inicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 6o, caput, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028